Tribunal: TJES
Processo: 5009345-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado; Incêndio
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009345-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009345-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado

em favor de
JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA
, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados no artigo 121, §2º, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que a ré encontra-se presa efetivamente por prazo superior a 01 (um) ano, sendo que, até o presente momento, não há previsão para que seja prolatada decisão de pronúncia.

Aduz acerca das circunstâncias que evidenciam a delonga injustificada no trâmite processual, principalmente no que tange a duas redesignações de audiência de instrução e julgamento.

A primeira audiência deveria ter ocorrido na data de 21.02.2022, mas a ré não compareceu por falta de escolta. A audiência de continuação, marcada para o dia 01.08.2022, também não ocorreu em razão do avançar da hora por atraso na pauta.

Destaca a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que a audiência de continuação foi remarcada para o dia 14.03.2022, após mais de 01 ano e 10 meses da data da prisão, para somente após ser aberto o prazo para alegações finais e posterior decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no mov. 3464833.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme mov. 3562793.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr. Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem, no mov. 3628454.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009345-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado

em favor de
JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA
, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados no artigo 121, §2º, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que a ré encontra-se presa efetivamente por prazo superior a 01 (um) ano, sendo que, até o presente momento, não há previsão para que seja prolatada decisão de pronúncia.

Aduz acerca das circunstâncias que evidenciam a delonga injustificada no trâmite processual, principalmente no que tange a duas redesignações de audiência de instrução e julgamento.

A primeira audiência deveria ter ocorrido na data de 21.02.2022, mas a ré não compareceu por falta de escolta. A audiência de continuação, marcada para o dia 01.08.2022, também não ocorreu em razão do avançar da hora por atraso na pauta.

Destaca a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que a audiência de continuação foi remarcada para o dia 14.03.2022, após mais de 01 ano e 10 meses da data da prisão, para somente após ser aberto o prazo para alegações finais e posterior decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no mov. 3464833.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme mov. 3562793.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr. Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem, no mov. 3628454.

Pois bem.

Inicialmente, em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou o regular prosseguimento do feito, e atestou que (mov. 3562793):

“[...] A Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 21 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, se realizou, oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público(fls. 203/206). A acusada não foi conduzida à audiência, vez que informado pela SEJUS a impossibilidade de sua condução na data designada (fl. 208). A defesa formulou pedido de liberdade.

Manifestação ministerial datada de 10 de março de 2022, pugnando pela manutenção da prisão preventiva da acusada JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA (fls. 209/211).

Em decisão proferida na data de 04 de maio de 2022, designei Audiência de Instrução e Julgamento em continuação para o dia 01 de agosto de 2022, às 15:00 horas, bem como mantive a prisão preventiva da acusada JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA (fles. 212/213).

A Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 01 de agosto de 2022, às 15:00 horas, não se realizou, face ao adiantado da hora e considerando que todas as testemunhas intimadas para as audiências marcadas para referida data, nos horários de 13:00 e 14:00 horas, se encontravam presentes. Na oportunidade, a audiência foi redesignada para o dia 04 de março de 2023, às 14:00 horas.

Na data de 04 de agosto de 2022, a Defesa da acusada JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA formulou pedido de revogação da prisão preventiva em face desta (fls. 230/236).

[...] Em decisão proferida na data de 22 de agosto de 2022, mantive a prisão preventiva da acusada JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA (fl. 240/v). [...]”

Depreende-se dos autos, que a paciente é acusada por supostamente, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, tentar matar a vítima NATHALIA DO ESPÍRITO SANTO PONTARA, com golpes de facada, apenas não consumando o delito porque a vítima utilizou as mãos para se proteger. Ato contínuo, a paciente teria ateado fogo no apartamento da vítima, provocando incêndio em casa destinada à habitação.

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 27.05.2021. A primeira audiência de instrução e julgamento deveria ter ocorrido na data de 21.02.2022, mas a ré não compareceu por falta de escolta. A audiência de continuação, marcada para o dia 01.08.2022, também não ocorreu em razão do dado avançar da hora por atraso na pauta.

Destaca a defesa a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que a audiência de continuação foi remarcada para o dia 14.03.2023, após mais de 01 ano e 10 meses da data da prisão.

Nesse contexto, a douta defesa assevera a delonga injustificada no trâmite processual, diante das sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento e da ausência de previsão para encerramento da instrução criminal e posterior prolação da decisão de pronúncia.

Como se sabe o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar da acusada.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela
, com relação ao processamento dos autos, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Consoante às informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, no mov. 3562793, no qual o magistradao explicitou, detalhadamente, o desenrolar do feito, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa, haja vista tratar-se de crimes complexos – homicídio tentado qualificado e incêndio.

Além do mais, percebo que durante todo o trâmite dos autos originários,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulados pela defesa em favor dos acusados, bem como examinado a necessidade da revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias, atento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, ocasião mais recente
em 22 de agosto de 2022
, sendo categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão da paciente.

Nesse contexto, examinado sob o princípio da razoabilidade, a despeito não me dessensibilizar com a situação da paciente, dos esclarecimentos tecidos vislumbro que o trâmite parece ter seguido regular processamento, não sendo apontado evidente descuido estatal.

Portanto, conclui-se que, embora a paciente esteja presa provisoriamente desde 27 de maio de 2021, o feito tem observado seu transcurso regular. Assim,
havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em exame, não constata-se ilegalidade alegada nos autos.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Adonias Zam, conforme mov. 3628454:

“[...]Nesse ponto, importa destacar que o juízo a quo tem procedido com o andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade ao feito.

Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, mas sim diante das peculiaridades da complexidade do caso em concreto, como é o caso dos autos.

Destarte, a meu ver, a alegação de ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo não deve prosperar. [...]”.

Prosseguindo,
no tocante à alegada inexistência de requisitos para a prisão preventiva
, também não merece prosperar o pleito defensivo, eis que cristalina a presença dos pressupostos legais para manutenção da medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente.

Em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, observa-se que em 22.08.2022 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva realizado pela defesa, e verifico que a necessidade de manutenção de prisão cautelar restou suficientemente fundamentada.

O douto juízo
a quo
expôs os motivos particulares do caso em concreto pelos quais entende a necessidade da prisão, indicando as circunstâncias que permeiam o delito concreto, destacando que a prisão cautelar se mostra necessária para resguardar a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal.

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado de primeira instância,
“
não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do réu.”

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão da Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; minha Relatoria; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Também a douta Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Adonias Zam, conforme mov. 3628454: posiciona-se pela denegação da ordem:

“[...] Caso a pretensão do Paciente fosse acolhida, estaria inviabilizando o próprio instituto da prisão preventiva, que é, justamente, acautelar em alguns casos, a ordem pública, em outros, a aplicação da Lei Penal ou a instrução criminal, enquanto são finalizadas as coletas das provas e a determinação de detalhes processuais.

Neste diapasão, os delitos ora imputados à paciente são de natureza graves, sendo que a medida ora pleiteada não merece prosperar, uma vez que a credibilidade da ordem pública deve prevalecer neste momento.

Assim, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante em favor da paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.”.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.ORDEM DENEGADA
.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. Não se constata mora estatal na persecução criminal, em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da própria investigação, ou de culpa do Estado persecutor, de modo que não se vê demonstrada qualquer ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

3.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada, tendo o douto juízo ressaltado as circunstâncias que permeiam o delito concreto, de modo que a prisão cautelar se mostra necessária para resguardar a Ordem Pública e aplicação da Lei Penal.

5. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

6.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5009345-37.2022.8.08.0000, em que é paciente JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.